Tribunal: STF
Processo: HC 183317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Biagioni em favor de Bruno Henrique Pedro, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Nefi Cordeiro, nos autos do HC 560.025.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 2, p. 34-36) 
    Impetrado o writ na origem, a ordem foi denegada. (eDOC 4)
    Daí a impetração de writ no STJ. 
    O ministro relator denegou a ordem, reafirmando que estariam presentes os pressupostos da prisão cautelar. (eDOC 3)
    Nesta corte, o impetrante alega em síntese: a) que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão..
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 560.025.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No caso em exame, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    O Magistrado de origem fundamentou a segregação cautelar nos seguintes termos :
    “DECRETO a prisão preventiva de MARLON BRENO GONÇALVES, assim como de BRUNO HENRIQUE PEDRO, ora foragido, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade além do consumo (39 porções de "maconha", com peso de 992,3g (fls. 21/22), devidamente constatada (11.26/28), além do fato de Marlon ter passagem na infância e juventude, por 9 meses em Mirassol, tal qual dito em audiência de custódia Dessa forma, por ora seria precipitada a liberdade provisória, em especial pela peculiaridade dos fatos. Por fim o preso não confessou o tráfico, porque, silente, porém, foi surpreendido dispensando uma parte das porções e a outra parte foi localiza em seu carro. Por fim, o preso não confessou o tráfico, porque negou os fatos com versão desconexa para a droga apreendida defronte a sua residência, razão pela qual necessária à prisão para conveniência da instrução criminal e da ordem pública, nesta fase invertendo-se o ônus da prova contra si.” (eDOC 2, p. 35)
    O STJ, a seu turno, consignou que:
    “Como se vê, consta na decisão de prisão narrativa fática que aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, baseada na quantidade de entorpecente apreendido, bem como na fuga do distrito da culpa. Foi indicada no decreto a apreensão da droga foi em quantidade além do consumo (39 porções de "maconha", com peso de 992,3g, o que, juntamente com a noticiada fuga do distrito da culpa por parte do paciente, configuram motivos suficientes para o claustro preventivo. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga”. (eDOC 3, p. 2-3)
    Da leitura das fundamentações acima transcritas percebe-se que, além da gravidade abstrata do fato imputado, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na quantidade de entorpecente apreendida e na suposta fuga do paciente.
    Entretanto, compulsando os autos, verifico que o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial para que fosse cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. (eDOC 2, p. 60) Portanto, a suposta fuga do distrito da culpa não pode utilizada para fundamentar a segregação cautelar. 
    Trata-se de paciente primário e sem maus antecedentes, de modo distinto do corréu Marlon que apresenta passagens anteriores, a quem deneguei a ordem nos autos do HC 183.150.
    Ademais, não há nas fundamentações a indicação de elementos que evidenciem dedicação a atividades criminosas Assim, se não produzidas novas provas na instrução processual, há potencial aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que a prisão cautelar se mostra desproporcional.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas ou na gravidade do crime. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a comprovação de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública pela reincidência. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.
    Resta evidente que, em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que justifiquem claramente os riscos apontados.
    Nesse sentido, cito trechos pertinentes de precedente de relatoria do eminente Min. Celso de Mello:
    “Habeas corpus denegação de medida liminar súmula 691/stf situações excepcionais que afastam a restrição sumular prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade objetiva do delito e na suposição de que a ré poderia voltar a delinquir caráter extraordinário da privação cautelar da liberdade individual utilização, pelo magistrado, de critérios incompatíveis com a jurisprudência do supremo tribunal federal situação de injusto constrangimento configurada habeas corpus concedido de ofício. denegação de medida liminar súmula 691/stf situações excepcionais que afastam a restrição sumular. (...) a prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional. - a privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. a prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do cpp (prova da existência material do crime e presença de indícios suficientes de autoria) que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. - a questão da decretabilidade da prisão cautelar. possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do cpp. necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. precedentes. a prisão preventiva enquanto medida de natureza cautelar não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu. - a prisão preventiva não pode e não deve ser utilizada, pelo poder público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. a prisão preventiva que não deve ser confundida com a prisão penal não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. a gravidade em abstrato do crime não constitui fator de legitimação da privação cautelar da liberdade. - a natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo estado. precedentes. a prisão cautelar não pode apoiar-se em juízos meramente conjecturais. - a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. - a decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. - presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal. (...) (hc 115613, Rel. Min. Celso de Mello, segunda turma, julgado em 25.6.2013, dje 13.8.2014)
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    Ante os fundamentos expostos, concedo a ordem do presente writ a fim de revogar a prisão decretada em desfavor de Bruno Henrique Pedro, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de ausentar-se da Comarca (inc. IV);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga (inc. V).
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente